Tribunal: TJSP
Processo: 0006335-74.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO ROUBADO. RÉU COMO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), em razão de abordagem policial que constatou a origem ilícita do veículo no qual ele estava como passageiro. O

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO ROUBADO. RÉU COMO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), em razão de abordagem policial que constatou a origem ilícita do veículo no qual ele estava como passageiro. O réu alega desconhecimento da procedência espúria do bem, afirmando que apenas pegou carona com o irmão, quem conduzia o automóvel. A defesa requereu a absolvição do recorrente, por falta de provas acerca da origem ilícita do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar que o réu, na condição de passageiro do veículo interceptado pela polícia, tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e, portanto, agia com o dolo de receptação de coisa espúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O simples fato de o réu estar na condição de passageiro do veículo não habilita, por si só, evidência de sua participação na receptação ou de seu conhecimento sobre a origem ilícita do bem.
O depoimento dos guardas municipais confirma que o réu estava como carona no veículo e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, fato que reforça a tese defensiva de desconhecimento da situação.
A jurisprudência entende que a existência de dúvida razoável quanto ao dolo específico do crime de receptação deve conduzir à absolvição, em observância ao princípio da dúvida.
As provas trazidas ao processo não venceram a insubsistência da imputação acerca dessa particularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento: recurso provido. Réu absolvido.

Tese de julgamento: "A condição de passageiro em veículo de origem ilícita, sem outros indícios de conhecimento sobre a procedência espúria, não configura dolo para condenação por receptação. A ausência de provas firmes e seguras sobre o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do bem impõe a absolvição do acusado, em obediência ao princípio da presunção de inocência".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII; CF/88, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal 1500386-76.2022.8.26.0618, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 31/01/2023.